Tribunal: TJSP
Processo: 0038556-82.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
APELAÇÃO – Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública – Obrigações de Fazer e de Pagar – Extinção da execução – Sentença que julga extinta a execução e declara cumprida a obrigação de fazer – Error in procedendo – Precipitada a extinção processual da forma como se deu – Não apreciado o pleito de restituição das despesas processuais – Necessidade de retorno à origem para a tomada de

Ementa:
APELAÇÃO – Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública – Obrigações de Fazer e de Pagar – Extinção da execução – Sentença que julga extinta a execução e declara cumprida a obrigação de fazer – Error in procedendo – Precipitada a extinção processual da forma como se deu – Não apreciado o pleito de restituição das despesas processuais – Necessidade de retorno à origem para a tomada de medidas anteriormente determinadas pelo Juízo, relativamente às obrigações de fazer e de pagar, e esclarecimentos quanto a dois Autos de Infração – Afastamento de condenação ao pagamento de multa de 0,5%, aplicada à exequente com fundamento no art. 1.026, § 2.o, do Código de Processo Civil – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido.